Tribunal: CARF
Processo: 13963.001968/2008-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13963.001968/2008-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.398 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de dezembro de 2022
Recorrente
WILSON DA ROCHA MARTINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
EMENTA
COMPENSAÇÃO. VALORES ALEGADAMENTE RETIDOS POR FONTE
PAGADORA DE RENDIMENTO. AUSÊNCIA DE REGISTRO NA
DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (DIRRF).
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DESSA DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DA
COMPROVAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
FINANCEIRAS
DE
TRANSFERÊNCIA DE DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. AUSÊNCIA
DE COMPROVAÇÃO DA DESPROPORCIONALIDADE DESSES MEIOS
DE PROVA. MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
Segundo a legislação de regência, se houver a retenção de valores pela fonte
pagadora de rendimentos, o sujeito passivo pode compensar tais quantias no
cálculo do IRPF devido, independentemente do efetivo recolhimento.
Em regra, a prova da retenção é feita pela declaração emitida pela fonte
pagadora, que tem função vicária dos respectivos registros financeiros,
emitidos pelas instituições bancárias.
Na hipótese de a declaração ser omissa ou conter erro, o sujeito passivo pode
comprovar a retenção por outros meios, como, exemplificativamente, a
apresentação dos registros bancários de pagamento e o Carnê-Leão (se
aplicável).
Sem prova da retenção, a circunstância de a DIRRF ser omissa impede o
restabelecimento da compensação pleiteada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13963.001968/2008-82
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.398 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.001968/2008-82

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação apresentada pelo interessado contra lançamento de ofício
formalizado na Notificação de Lançamento de fls. 07/10, que alterou o resultado da
Declaração de Ajuste Anual (DAA) relativa ao exercício 2006, ano-calendário 2005, de
imposto a restituir de R$ 2.991,00 para imposto a pagar de R$ 3.927,58.
O valor lançado refere-se ao imposto de renda pessoa física de R$ 3.927,58, acrescido
de multa de mora, perfazendo crédito tributário total de R$ 5.720,51, considerando juros
de mora calculados até junho de 2008.
O lançamento decorreu de procedimento de revisão interna da declaração de ajuste
anual apresentada, em que regularmente intimado, o interessado não se manifestou. Foi
apurada:
- Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), no valor de R$
6.918,58, correspondendo à diferença entre o valor declarado e o informado pela fonte
pagadora Viação São Gabriel Ltda.
Cientificado do lançamento em 19/06/2008 (AR à fl. 41), o interessado apresentou, em
08/07/2008, a impugnação às fls. 02/06.
Em síntese, o interessado solicita a improcedência da ação fiscal e afirma que:
- antes do recebimento da Notificação de Lançamento, havia sido orientado pela RFB a
requerer o comprovante de rendimentos da fonte pagadora;
- não obteve êxito e protocolou documentação contendo recibos de pagamentos, e-mail
dirigido à fonte pagadora, extratos bancários;
- houve retenção do imposto de renda, conforme contrato de prestação de serviços de
transportes de escolares, do qual lhe foi terceirizado parte dos serviços;
- quando de sua apresentação à unidade da RFB, foi de posse de ação protocolada junto
ao MPF do Espírito Santo, na qual há relato de práticas adotadas pela fonte pagadora
que lesou dezenas de pessoas que trabalham com o transporte de escolares, terceirizados
da fonte pagadora, além de outras ações de desvios de recursos;
- também foram verificadas pelo TCU irregularidades em contratos celebrados pela
fonte pagadora;
- a Fazenda Pública é que tem poderes para fazer cumprir as normas e obrigar o
recolhimento do imposto;
- é adotada a prática de se considerar legal apenas o que se declara, não se apurando o
que efetivamente ocorreu;
- é uma aberração serem desconsiderados os valores concernentes ao IRRF e serem
mantidos os rendimentos declarados;
- só são submetidos aos rigores dos impostos servidores e trabalhadores que têm
retenção na fonte, informações que o próprio sistema é capaz de identificar;
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.398 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.001968/2008-82

- foi penalizado ao informar os valores recebidos pela empresa;
- deveria ser recompensado de alguma forma ao denunciar a fonte pagadora e ao
apresentar a DIRPF;
- ao se considerar apenas os valores apresentados em Dirf, beneficia-se quem sonega;
- autorizou a quebra do seu sigilo bancário para confirmar a veracidade dos fatos;
- a IN 670/2007, que determinou a antecipação do prazo da entrega da Dirf, objetivou
efetivamente a fiscalização da fonte pagadora pelo contribuinte, missão que é da RFB;
- “as minhas ações em solicitar da fonte pagadora, comunicação a DRF/São Mateus
ES, antes da entrega da DIPF e respectivamente apresentação da mesma, e que agora
sendo penalizado pelo “sistema” com valores contestáveis, comprova-se que não
caracterizou nenhuma prática de violação ou pena que merecesse punição, já que o
próprio sistema considera esta prática, uma de suas rotinas”;
- a manutenção da multa e a não consideração de valores comprovados e devidamente
declarados caracteriza o fato de que a edição da IN 670/2007 não tem respaldo quando
acionada pelo contribuinte;
- a quebra de seu sigilo bancário, as ações do MPF, conforme processo no
2007.50.03.000525-7, que inclui a fonte pagadora, sócios e pessoas ligadas, confirmam
o que foi apresentado antes da entrega da DIRPF;
- “em detrimento das ações de fiscalização por parte da Justiça Federal e
respectivamente SRF, junto à empresa, obrigando aos recolhimentos dos impostos
devidamente descontados na fonte, sejam lançados na respectiva DIPF , e que seja
dado por parte da SRF, o exemplo, não lançando mão do que não é seu de direito”;
- a multa e juros cobrados são contestáveis diante de uma política de redução de índices
de inflação;
- obteve resposta “vazia” e sem critério da Ouvidoria;
- são tecidas, ainda, considerações acerca da sonegação no país, da carga tributária e do
atendimento prestado pela RFB;
- é solicitada a declaração de nulidade da ação.
O processo foi encaminhado à unidade de origem para análise, pela autoridade
lançadora, das questões de fato levantadas pela impugnante, em observância ao que
determina a Instrução Normativa no 1061, de 2010 (fl. 26).
Tal providência resultou na lavratura do Termo Circunstanciado de fls. 32/33 e no
Despacho Decisório, de fl. 34, no qual se concluiu pela manutenção da exigência.
Segundo a fiscalização, no trabalho de revisão de lançamento, verificou-se que, em que
pese haver o interessado apresentado recibos de prestação de serviços (fls. 17/20), não
logrou comprovar a retenção na fonte.
Cientificado dessa decisão e da abertura de prazo para pronunciamento, em 13/05/2013
(AR fl. 37), o interessado não se manifestou.
Assim, conforme previsto na mencionada IN, o processo retornou a esta DRJ, para
julgamento da impugnação.
É o relatório.
A impugnação é tempestiva e apresentada por parte legítima, devendo, por conseguinte,
ser conhecida.
Da nulidade do lançamento
O interessado, em sua impugnação, suscita a nulidade do lançamento, o que nos remete
ao que preconiza o art. 59 do Decreto no 70.235/72:
Art 59. São nulos:
I - Os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.398 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.001968/2008-82

II - Os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
No caso em questão, não cabem questionamentos acerca da validade do lançamento. A
Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente e se revestiu de todas as
formalidades legais previstas pelo art. 11 do Decreto no 70.235/72, necessárias a
assegurar o regular exercício do direito de defesa pelo autuado.
Neste contexto, vê-se que o simples exame das questões de mérito levantadas na
impugnação evidencia o correto entendimento do objeto da Notificação de Lançamento
e dos dispositivos legais infringidos, provando de forma definitiva que não houve
qualquer preterição no direito de defesa.
Desse modo, descabe falar em nulidade do lançamento.
Do mérito
A declaração dos rendimentos percebidos no ano-calendário não é uma faculdade. Nos
termos do art. 787 do Decreto no 3.000/2009 - Regulamento do Imposto de Renda
(RIR), as pessoas físicas deverão apresentar anualmente suas declarações de
rendimentos, nas quais se determinará o saldo de imposto a pagar ou o imposto a ser
restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário.
Art. 787. As pessoas físicas deverão apresentar anualmente declaração de rendimentos,
na qual se determinará o saldo do imposto a pagar ou o valor a ser restituído,
relativamente aos rendimentos percebidos no ano-calendário (Lei no 9.250, de 1995,
art. 7o).)
A responsabilidade pela exatidão das informações prestadas é do beneficiário dos
rendimentos, que não pode desconhecê-los e deixar de oferecê-los à tributação.
Dito isto, vê-se que a informação prestada pelo interessado atinente ao imposto de renda
retido na fonte não foi respaldada pelos sistemas informatizados da RFB, isto é, como a
fonte pagadora não apresentou Dirf demonstrando a correspondente retenção na fonte,
que assumiu o ônus pelo recolhimento do IRRF, conforme art. 725 do Regulamento do
Imposto de Renda, a seguir reproduzido, foi apontada a infração na Notificação de
Lançamento.
Art. 725. Quando a fonte pagadora assumir o ônus do imposto devido pelo beneficiário,
a importância paga, creditada, empregada, remetida ou entregue, será considerada
líquida, cabendo o reajustamento do respectivo rendimento bruto, sobre o qual recairá
o imposto, ressalvadas as hipóteses a que se referem os arts. 677 e 703, parágrafo
único (Lei no 4.154, de 1962, art. 5o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 63, § 2o).
Então, uma prova eficaz da efetiva retenção, conforme se verifica dos artigos transcritos
a seguir, ambos do Regulamento do Imposto de Renda, seria o comprovante de
rendimentos emitido pela fonte pagadora, que demonstrasse os rendimentos líquidos
auferidos pela prestação do serviço com as respectivas deduções, dentre elas, o imposto
retido.
Art.87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos (Lei no
9.250, de 1995, art. 12):
§2o - O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o, §§1o e 2o, e
8o, §1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55) (grifou- se).
Art.943 (...)
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.398 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.001968/2008-82

§2o - O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, quando
for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção emitido em seu nome
pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§1o e 2o do art. 7o, e no §1o do art. 8o
(Lei no 7.450, de 1985, art. 55) (Grifou- se).
Há provas nos autos que indicam que, de fato, o interessado envidou esforços no sentido
de obter o comprovante de rendimentos da fonte pagadora, conforme fls. 11 e 15;
todavia, na falta do referido comprovante, poderia ter apresentado outros documentos,
tais como: recibos de pagamentos de autônomos, contra cheques, comprovantes de
transferências bancárias, ordens de pagamento, doc, etc, que demonstrassem a
efetividade do da retenção.
Saliente-se, por oportuno, que o contribuinte deve se cercar de precauções para a
eventualidade da necessidade de ter que comprovar o que foi informado na DAA.
Constatada a falta de retenção do imposto por parte da fonte pagadora, no caso de
antecipação do imposto de renda, após o prazo final fixado para entrega da declaração
de pessoa física no ano-calendário de 2005, a responsabilidade pelo pagamento do
imposto passa a ser do contribuinte, nos termos do art. 957 do RIR e art. 9o da Lei no
10.426/2002, a seguir transcritos, devendo o contribuinte submeter os rendimentos à
tributação e apurar o tributo efetivo, não mais se podendo exigir da fonte pagadora o
imposto.
RIR
Art. 957. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de imposto (Lei no 9.430, de 1996, art. 44):
I - de setenta e cinco por cento nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - de cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, independentemente de outras penalidades
administrativas ou criminais cabíveis.
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão exigidas (Lei no 9.430, de
1996, art. 44, § 1o):
I - juntamente com o imposto, quando não houver sido anteriormente pago;
II - isoladamente, quando o imposto houver sido pago após o vencimento do prazo
previsto, mas sem o acréscimo de multa de mora;
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto na
forma do art. 106, que deixar de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste;
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto, na
forma do art. 222, que deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal, no
ano-calendário correspondente.
Lei no 10.426/2002
Art. 9o Sujeita-se à multa de que trata o inciso I do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, duplicada na forma de seu § 1o, quando for o caso, a fonte
pagadora obrigada a reter imposto ou contribuição no caso de falta de retenção ou
recolhimento, independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais
cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Parágrafo único. As multas de que trata este artigo serão calculadas sobre a totalidade
ou diferença de tributo ou contribuição que deixar de ser retida ou recolhida, ou que
for recolhida após o prazo fixado.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.398 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.001968/2008-82

Nestes termos, como cabia ao interessado a prova dos fatos que alegou em sua
impugnação e não tendo sido comprovado que a fonte pagadora assumiu o ônus pelo
recolhimento do IRRF, não tendo os recibos de fls. 17/20 nenhuma informação neste
sentido, deve o lançamento concernente à compensação indevida de IRRF ser mantido.
A respeito do questionamento do interessado acerca dos valores cobrados de multa e
juros, é imperativo frisar que a autoridade fiscal é uma mera executora de leis, cabendo-
lhe verificar o fiel cumprimento da legislação em vigor, na medida em que a atividade
de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional, como
previsto no art. 142, parágrafo único, da Lei no 5.172/66 - Código Tributário Nacional
(CTN).
Neste contexto, entende-se que tanto a multa quanto os juros constantes da Notificação
de Lançamento encontram respaldo na legislação tributária, conforme se verifica a
seguir:
O Código Tributário Nacional determinou a taxa aplicável aos juros de mora na falta de
disposição expressa da lei, ressalvando a viabilidade de outro quantum, a ser fixado por
lei ordinária.
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
1% (um por cento) ao mês.”
Com a edição da Lei no 9.065/1995, dispondo justamente no sentido de que os juros de
mora são equivalentes à Taxa Selic, não há como manter o percentual de juros de mora
em 1%. Está claro que a Lei dispôs de modo diverso sobre a incidência de juros de
mora, nos exatos termos previstos no art. 161 do CTN.
O art. 61, § 3o, da Lei no 9.430/96, por sua vez, determina que sobre os débitos com a
União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Receita Federal,
incidem juros de mora calculados à taxa Selic.
Ainda, há que se destacar que a Taxa Selic não possui caráter remuneratório, mas sim
compensatório – indenização da mora -, objetivando ressarcir o rendimento que o credor
teria se dispusesse do valor principal desde a data do vencimento original da obrigação.
Por isso, os juros de mora devem se situar num patamar capaz de compensar o prejuízo
sofrido pela Estado, utilizando-se como parâmetro os mesmos percentuais utilizados
para administração da sua própria dívida interna, no que se refere à parte atrelada à Taxa
Selic.
Em verdade, tratando-se de matéria tributária, a exigência de juros de mora com bases
em taxas flutuantes aos níveis de mercado, além de não encontrar nenhum óbice de
natureza constitucional, atua como fator dissuasório da inadimplência fiscal ao impedir
que o particular, como meio de fugir das taxas de mercado, utilize o expediente de
atrasar o adimplemento de suas obrigações tributárias e, por conseguinte, de locupletar-
se à custa do Erário.
Assim, a exigência de juros de mora com base na taxa Selic significa apenas uma
adequação desses juros aos valores de mercado, uma vez que, com o intuito de se
desindexar a economia, já foi abolida a cobrança da correção monetária.
É de se destacar que, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça vem decidindo pela
possibilidade da utilização da Taxa Selic:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO ESPECIAL. (...) 8. É legítima
a utilização da taxa SELIC como índice de correção monetária e de juros de mora, na
atualização dos créditos tributários. Precedentes. (REsp 673869 / PR, Relator Ministro
TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 18/12/2007). (grifei)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-005.398 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.001968/2008-82

Nesse mesmo sentido, entende o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
consoante Súmula abaixo:
Súmula CARF no 4 - A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
No que tange à aplicação da multa de ofício, considerações sobre a gradação da
penalidade não se encontram sob a discricionariedade da autoridade administrativa, uma
vez tal penalidade está definida objetivamente na lei, não se podendo, no âmbito
administrativo, reduzir ou alterar o percentual de 75%, legalmente previsto, por meio de
critérios subjetivos, contrários ao princípio da legalidade.
Então, uma vez instaurado o procedimento de ofício e constatada infração à legislação
tributária, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal somente pode ser satisfeito
com os encargos do lançamento de ofício.
A base legal da multa de ofício consta da Notificação de Lançamento, à fl. 07, valendo
transcrever, sobre o percentual aplicado, o que dispõe o inciso I, do artigo 44, da Lei no
9.430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007)
Em relação especificamente à atividade julgadora, insta frisar que a Portaria MF n.o
341/ 2011, determina, em seu artigo 7o, que os julgadores das Delegacias da Receita
Federal do Brasil de Julgamento cumpram e façam cumprir as disposições legais a que
estão submetidos, bem como que observem o disposto no inciso III, do art. 116, da Lei
no 8.112/1990, e o entendimento da RFB expresso em atos normativos.
Diante do exposto, VOTO por julgar improcedente a impugnação, mantendo-se a
exigência em sua integralidade.

A decisão de primeira instância manteve |o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
COMPENSAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE.
A compensação de imposto de renda retido na fonte na Declaração de Ajuste Anual -
DAA apenas é permitida quando devidamente comprovada.
JUROS DE MORA - APLICABILIDADE DA TAXA SELIC.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), por expressa previsão legal.
MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Nos casos de lançamento de ofício, aplica-se a multa de 75% sobre o imposto nos casos
de falta de pagamento ou recolhimento, falta de declaração e nos de declaração inexata.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/02/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/03/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-005.398 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.001968/2008-82

a)
a fonte pagadora é a responsável pelo informe de rendimentos e pelo
recolhimento do imposto de renda retido na fonte; e que
b)
os rendimentos tributáveis e a retenção de imposto de renda declarados
estão comprovados nos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se seria desproporcionalmente oneroso, ou factualmente impossível, ao sujeito passivo
comprovar a retenção de valores pela fonte pagadora de seus rendimentos.
quanto à retenção na fonte, considerados os universos possíveis das condutas
pertinentes à tributação antecipada por ocasião da transferência de valores de pessoas jurídicas a
pessoas físicas, há dois cenários relevantes, e que possuem tratamento jurídico calibrado às
expectativas legítimas projetadas pela legislação tanto ao recebedor quanto ao pagador.
Se não houver retenção dos valores, o sujeito passivo deve declarar as quantias às
autoridades fiscais, para composição do cálculo do tributo devido por ocasião do respectivo
ajuste anual, isto é, “oferece-lo à tributação”. Nessa hipótese, o Estado não exigirá da fonte
pagadora o adimplemento da obrigação.
Se houver a retenção dos valores, mas não o recolhimento, ambos de
responsabilidade da fonte pagadora, o Estado exigirá dessa inadimplente o pagamento do tributo
devido e de eventuais multas aplicáveis. Não se exigirá do sujeito passivo o pagamento do valor
retido, porém não recolhido pelo terceiro obrigado a tanto.
A propósito, confira-se os seguintes texto normativo e precedentes:

PARECER NORMATIVO COSIT No 1, DE 24 DE SETEMBRO DE 2002
(Publicado(a) no DOU de 25/09/2002, seção 1, página 24)

IRRF RETIDO E NÃO RECOLHIDO. RESPONSABILIDADE E PENALIDADE.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora, devendo o contribuinte
oferecer o rendimento à tributação e compensar o imposto retido.
[...]
Imposto retido e não recolhido
17. Ocorrendo a retenção do imposto sem o recolhimento aos cofres públicos, a fonte
pagadora, responsável pelo imposto, enquadra-se no crime de apropriação indébita
previsto no art. 11 da Lei no 4.357, de 16 de julho de 1964, e caracteriza-se como
depositária infiel de valor pertencente à Fazenda Pública, conforme a Lei no 8.866, de
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-005.398 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.001968/2008-82

11 de abril de 1994. Ressalte-se que a obrigação do contribuinte de oferecer o
rendimento à tributação permanece, podendo, nesse caso, compensar o imposto retido.

[...]
Súmula CARF no 143
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Acórdãos Precedentes:
9101-003.437, 9101-002.876, 9101-002.684, 9202-006.006, 1101-001.236, 1201-
001.889, 1301-002.212 e 1302-002.076.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).

Súmula CARF no 73
Aprovada pelo Pleno em 10/12/2012
Erro no preenchimento da declaração de ajuste do imposto de renda, causado por
informações erradas, prestadas pela fonte pagadora, não autoriza o lançamento de multa
de ofício.
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no CSRF/04-00.409, de 12/12/2006 Acórdão no CSRF/04-00.089, de
22/09/2005 Acórdão no CSRF/01-05.049, de 10/08/2004 Acórdão no CSRF/01-05.032,
de 09/08/2004 Acórdão no 2801-00.239, de 21/09/2009.

Numero do processo: 10283.006628/99-93
Turma: Quarta Câmara
Seção: Primeiro Conselho de Contribuintes
Data da sessão: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Data da publicação: Wed Aug 22 00:00:00 UTC 2001
Ementa: IRF - ANTECIPAÇÃO DO DEVIDO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE
ANUAL - FALTA DE RETENÇÃO - AÇÃO FISCAL APÓS O ANO-BASE DO
FATO GERADOR - BENEFICIÁRIOS IDENTIFICADOS - EXCLUSÃO DA
RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELO RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO - Se a previsão da tributação na fonte se dá por antecipação do
imposto devido na declaração de ajuste anual e se a ação fiscal ocorrer após o ano-base
da ocorrência do fato gerador, incabível a constituição de crédito tributário através do
lançamento de imposto de renda na fonte na pessoa jurídica pagadora dos rendimentos.
O lançamento, a título de imposto de renda, se for o caso, deverá ser efetuado em nome
do contribuinte, beneficiário do rendimento, exceto no regime de exclusividade do
imposto na fonte. IMPOSTO DE RENDA NA FONTE - RETENÇÃO NA FONTE -
FALTA DE RECOLHIMENTO - RESPONSABILIDADE - Não se estende à
beneficiária dos rendimento que suportou o ônus do imposto retido na fonte, o
descumprimento à legislação de regência cometido pela fonte pagadora - pessoa jurídica
- no que se refere ao recolhimento do valor descontado. Desta forma, a falta de
recolhimento, do imposto de renda retido na fonte, sujeitará o infrator ao lançamento de
ofício e as penalidades da lei. Recurso parcialmente provido.
Numero da decisão: 104-18220
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-005.398 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.001968/2008-82

Decisão: Por unanimidade de votos, DAR provimento PARCIAL ao recurso, para
excluir da exigência tributária o item 001 do Auto de Infração - Trabalho sem Vínculo
de Emprego (composto dos subitens 01.01; 01.02 e 01.03 - Falta de Retenção e
Recolhimento do Imposto de Renda retido na Fonte Sobre Trabalho Sem Vínculo de
Emprego.
Nome do relator: Nelson Mallmann

Embora possua ressalvas pessoais sobre a aplicação da responsabilidade por
solidariedade à espécie, este órgão possui orientação que admite o aumento do rigor probatório,
na hipótese de o sujeito passivo ser sócio-administrador da fonte pagadora:

Numero do processo: 10830.727408/2016-89
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Apr 25 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Mon May 20 00:00:00 UTC 2019
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2013
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE -
SÓCIO
PESSOA
JURÍDICA
FONTE
PAGADORA
-
COMPROVAÇÃO
PAGAMENTO - SOLIDARIEDADE A dedução do IRRF sobre rendimentos pagos ao
sócio-administrador da pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo
recolhimento do tributo retido.
Numero da decisão: 2002-001.031
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente) Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez -
Presidente (assinado digitalmente) Thiago Duca Amoni - Relator. Participaram das
sessões virtuais não presenciais os conselheiros Claudia Cristina Noira Passos da Costa
Develly Montez (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Mônica
Renata Mello Ferreira Stoll.
Nome do relator: THIAGO DUCA AMONI

No caso em exame, o órgão de origem colocou em dúvida a própria retenção, na
medida em que a DIRRF não ampararia a declaração do sujeito passivo.
O modo por excelência da comprovação da retenção de valores, por ocasião de
pagamento, é o registro da operação de transferência das disponibilidades econômicas entre as
partes, tendo-se por parâmetro o título que justificaria tal operação.
Porém, como a apresentação de documentos bancários costuma ser onerosa, a
legislação de regência toma como vicária desses registros a declaração emitida pela fonte, se não
houver razões para enfraquecer a respectiva fidedignidade. É o que ocorre quando a declaração é
emitida por pessoa jurídica sujeita à administração do próprio sujeito passivo.
Como a declaração da fonte não dá amparo à alegação do sujeito passivo, sem
prejuízo de outras possibilidades, haveria duas soluções iniciais menos onerosas para desate do
quadro.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2001-005.398 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13963.001968/2008-82

Uma dessas soluções é a retificação pela fonte, por iniciativa própria, ação das
autoridades fiscais ou provocação do sujeito passivo.
A outra solução consiste na apresentação dos registros bancários pertinentes às
operações descritas nos recibos apresentados.
Como o sujeito passivo não demonstrou que quaisquer dessas soluções ser-lhe-ia
desproporcionalmente onerosa ou factualmente impossível, não se justifica o requerimento para
a diligência, e persiste a falta de comprovação da retenção.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Original